Tribunal: TJDFT
Processo: 0749760-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749760-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAMIANE MARTINS BORGES EMBARGADO: PAULO FELIPE DE OLIVEIRA RAMOS, EMANOEL HOLANDA SOARES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DAMIANE MARTINS BORGES em face de acórdão de ID 57872360 que negou provimento aos recursos do embargante. Devidamente intimada sobre o interesse recursal, considerando a informação de acordo nos autos principais, a embargante peticiona no ID 58943190 pela desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 13 de maio de 2024 15:16:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador